Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-31.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702995-31.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDICE DIAS PEREIRA, ANGELITA MICHELE DE LIMA SOARES APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por VALDICE DIAS PEREIRA e ANGELITA MICHELE DE LIMA SOARES contra a r. sentença proferida na fase de cumprimento de sentença do processo 0702995-31.2018.8.07.0005 - Ação declaratória de inexistência de débito combinada com indenização por danos morais - ajuizada pelas apelantes em desfavor de KSM - AUTO LIDER CAR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME e BANCO PAN S.A. Após a interposição do recurso, foram juntados aos autos diversos ofícios que suprem o cumprimento da obrigação de fazer. Nesse contexto, as apelantes foram intimadas a esclarecer se ainda persistia o interesse recursal. Na petição de ID 31064084, as apelantes manifestaram a perda do interesse recursal, noticiando o cumprimento da sentença após a interposição do recurso. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, com base no art. 998 e art. 932, III, ambos do CPC, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator